Tribunal: TCU
Processo: 017.681/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Referendo de medida cautelar em denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para locação de veículos automotores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90.006/2025, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES), para a locação de até cinquenta veículos automotores, zero quilômetro, sem motorista e sem fornecimento de combustível, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho de peça 22, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.